Tribunal: TJBA
Processo: 8008500-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008500-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULA SERRA DE NORA ALENCAR

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA ANGELICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA

Advogado(s)
:
JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO PELO INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

A administração do espólio compete ao inventariante, nos termos do art. 618, II, do CPC, podendo este requerer autorização judicial para alienar bens a fim de evitar prejuízos ao acervo hereditário, desde que demonstrada a necessidade e ouvidos os interessados.

A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional, mas viável quando justificada pela urgência, como no caso de perecimento iminente dos bens, situação comprovada por relatório técnico veterinário nos autos.

O relatório técnico apresentado atestou superlotação da fazenda, escassez de recursos alimentares, risco de morte dos animais e previsão de novos nascimentos, justificando a necessidade de redução do rebanho e fundamentando o deferimento da medida.

A j
urisprudência consolidada admite a alienação de bens do espólio antes da partilha, mediante autorização judicial e justificativa idônea, sobretudo para prevenir deterioração ou prejuízos ao patrimônio herdado.

A decisão agravada observou o contraditório, determinando a comunicação prévia da alienação aos herdeiros, com possibilidade de comparecimento, além da obrigação de prestação de contas e depósito judicial do valor remanescente, garantindo a transparência e o controle da medida.

Inexistem elementos nos autos que evidenciem ilegalidade ou abuso no exercício da função de inventariante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Em virtude do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, julga-se prejudicado os embargos de Declaração.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008500-30.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - PAULA SERRA DE NORA ALENCAR
e, como

Agravad
a
- MARIA ANGELICA VIEIRA DE CARVALHO FILHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado
os

Embargos de Declaração
de
Id.
78318601
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA

R/3